Tribunal: TJES
Processo: 5000680-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Seguro; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000680-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: DANIEL MEDEIROS DE FREITAS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida no cumprimento de sentença nº 0019158-60.2010.8.08.0012, que indeferiu a utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, para tentativa de bloqueio de ativos financeiros do executado. O agravante alega que a última diligência foi realizada ainda sob o antigo sistema Bacenjud, no ano de 2018, justificando, assim, nova tentativa de constrição por meio do sistema atualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do decurso de tempo e da substituição do sistema Bacenjud pelo Sisbajud, é possível a utilização da funcionalidade “teimosinha” para promover a busca e eventual bloqueio de ativos financeiros do executado no curso do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A funcionalidade “teimosinha” do sistema Sisbajud constitui ferramenta legítima e amplamente aceita pelos tribunais para dar maior efetividade à execução, permitindo reiterações automáticas de ordens de bloqueio de ativos durante determinado período.

4.
A utilização da ferramenta encontra respaldo no princípio da efetividade da execução, que impõe ao Judiciário o dever de utilizar os meios disponíveis para assegurar a satisfação do crédito judicialmente reconhecido.

5. A jurisprudência dos tribunais estaduais e superiores reconhece a legitimidade da reiteração da medida de bloqueio, inclusive mediante a nova ferramenta disponibilizada pelo Sisbajud, mesmo após diligência anterior realizada em sistema diverso e em momento pretérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A utilização da funcionalidade “teimosinha” do sistema Sisbajud é admissível, ainda que já tenha havido tentativa de bloqueio anterior via Bacenjud, quando transcorrido lapso temporal razoável.

2.
A medida visa conferir maior efetividade à execução e está em consonância com os princípios da economia processual e da cooperação.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 797 e 798.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PR, AI nº 0000881-87.2022.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 02.03.2022;

TJ-SP, AI nº 2164467-30.2021.8.26.0000, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 18.08.2021;

TJ-MT, AI nº 1005677-45.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.06.2022;

TJ-ES, AI nº 5005642-35.2021.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho;

TJ-SP, AI nº 2127387-95.2022.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 29.06.2022;

TJ-DF, AI nº 0752936-91.2020.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 12.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANESTES SEGUROS S.A.,
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em face da decisão (ID 55319889; autos de primeira instância) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica - Comarca da Capital - no cumprimento de sentença n. 0019158-60.2010.8.08.0012, instaurado em face de
DANIEL MEDEIROS DE FREITAS,
decisão esta que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros no sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”.

Em

seu recurso (ID 11844931), o Agravante, em resumo, afirma que a pesquisa de bens pelo sistema Bacenjud foi realizada em 2018, de forma que,
“diante do longo decurso de tempo desde a tentativa de penhora em face do Agravado, mostra-se pertinente a reforma da decisão recorrida, realizando tentativa de penhora através do novo sistema SISBAJUD”.

Pois bem.

Adianto que não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual entendo que o recurso merece ser provido.

De saída, cumpre trazer à baila a decisão vergastada:

“Trata-se de cumprimento de sentença.

Consoante já me manifestei em situações similares, o deferimento da teimosinha pressupõe a demonstração de que a situação então posta tenha sido alterada, o que não ocorreu.

Os sistemas se afiguram como uma ferramenta que pode ajudar, mas, quando mal utilizada, acaba por somente tornar moroso o andamento das atividades judicantes e cartorárias.

Assim, indefiro o pedido de fl. 159-160.”

Referida decisão foi proferida em resposta à petição apresentada pela exequente/Agravante, reiterando o pedido de realização de busca de bens através da novel ferramenta Sisbajud, na modalidade “teimosinha”.

A despeito dos judiciosos fundamentos utilizados pelo magistrado de origem, sem embargos de reconhecer o dever do exequente de empreender esforços no sentido de localização de bens, entendo que, no caso em voga, deve ser procedida à pesquisa de ativos financeiros requerida.

O sistema Sisbajud, com sua ferramenta “teimosinha”, permite que seja renovada periodicamente a ordem de bloqueio de ativos financeiros emanada com o fito de dar efetividade à execução, com a satisfação do débito cobrado em Juízo.

Trata-se, pois, de medida legítima, amplamente difundida nos Tribunais Pátrios, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. NOVA FERRAMENTA DE APERFEIÇOAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
1. Deve ser admitida a utilização de ferramenta de aperfeiçoamento do Sisbajud, para reiteração automática de ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”, implementada para conferir amplitude aos bloqueios e dar efetividade à execução.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-PR - AI: 00008818720228160000 Londrina 0000881-87.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 02/03/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REITERAÇÃO DA ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD ("TEIMOSINHA") – POSSIBILIDADE -
Tendo em vista que o bloqueio de ativos financeiros não implica em qualquer violação aos direitos do executado, vez que prestigia o princípio da menor onerosidade ao devedor, mas sem se olvidar que a execução deve se realizar no interesse do credor, plausível a utilização da funcionalidade própria do SISBAJUD ("teimosinha") para que a ordem de bloqueio seja realizada de forma reiterada, até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial, durante o prazo máximo de 30 dias, mormente quando considerada a possibilidade de rotatividade de valores na conta bancária, dada a venda de produtos por parte da executada.
RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21644673020218260000 SP 2164467-30.2021.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 18/08/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELO SISBAJUD –
UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE
- DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. “O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. ( AgInt no REsp 1.619.080/RJ).
A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.
(TJ-MT 10056774520228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

Na hipótese dos autos, em que pese tenha sido realizada pesquisa no sistema Bacenjud em momento anterior, noto que a diligência foi efetuada há bastante tempo, de sorte que deve ser possibilitada a localização de bens por intermédio do novel sistema, notadamente em virtude da existência de novo sistema (Sisbajud), com a ferramenta da teimosinha, que antes não era disponibilizada.

Nesse sentido, já se manifestou este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE CONSULTA – BACENJUD E SISBAJUD – DECURSO DE TEMPO – RAZOABILIDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Acerca da reiteração do pedido de realização de bloqueio de ativos financeiros por meio do BacenJud, a jurisprudência pátria tem compreensão de que o pleito pode ser deferido quando demonstrada a ocorrência de fato novo a modificar a situação econômica da parte executada.
2. O pedido do agravante não é de consulta ao sistema BACENJUD, mas sim de consulta ao novo sistema SISBAJUD, o qual substituiu o anterior, e tem, inclusive, se revelado mais efetivo pois, diferentemente do que ocorria com o BACENJUD, trata-se de sistema que permite o bloqueio de ativos por 30 (trinta) dias seguidos a contar da data da solicitação. Trata-se de pedido formulado pela primeira vez.
3. Ainda que assim não fosse, o pedido de consulta e eventual bloqueio formulado pelo agravante foi renovado cerca de 04 (quatro) anos após o primeiro requerimento. 4. A localização de patrimônio impenhorável do executado via INFOJUD demonstra ser possível que outros ativos financeiros sejam localizados em consulta via SISBAJUD. 5. O pedido formulado atende ao critério da razoabilidade já que houve o transcurso de prazo entre a diligência e o novo requerimento, com possível alteração financeira do executado. 6. Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005642-35.2021.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível)

A corroborar o entendimento que estou a adotar, colaciono ainda a jurisprudência firmada sobre a temática nas Cortes Estaduais:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD – REITERAÇÃO DO PEDIDO – MODALIDADE"TEIMOSINHA" - CABIMENTO -
Decisão agravada que indeferiu a realização de nova ordem de bloqueio via sistema Sisbajud, na modalidade "teimosinha" – Cabimento – Inexistência, no ordenamento jurídico, de exigência ou condicionante para se tentar novamente a mesma medida já deferida anteriormente - Acesso ao serviço que se faz necessário se decorrido lapso temporal razoável que justifique o novo pedido - Inteligência do art. 438 do NCPC – Realização de nova pesquisa via sistema Bacenjud determinada, inclusive com reiteração automática até a satisfação do débito, modalidade esta conhecida por "teimosinha"
– Decisão reformada - Agravo provido". (TJ-SP - AI: 21273879520228260000 SP 2127387-95.2022.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 29/06/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD, INFOJUD, eRIDF, dentre outros, são meios colocados à disposição do credor para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito executado, e devem ser utilizados sempre que não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição. 2. Para que tais sistemas sejam novamente acessados não é necessário que o credor aponte indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora.
3. É possível que novas pesquisas de bens sejam realizadas pelo sistema SisbaJud para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (TJ-DF 07529369120208070000 DF 0752936-91.2020.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 12/05/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 27/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sendo assim, restando demonstrado no caso concreto que a parte executada se encontra inadimplente há considerável lapso temporal, deve ser acolhido o pleito da exequente/Agravante, no que tange à utilização do mecanismo à disposição do Juízo para pesquisa de bens penhoráveis.

Dessa feita, sem maiores delongas, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada, confirmando-se a tutela antecipada deferida em decisão unipessoal.

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto, para

DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a decisão vergastada, para determinar que seja procedida à pesquisa, ao bloqueio e, se for o caso, à penhora de bens da parte executada/agravada junto ao sistema Sisbajud, com a utilização da “teimosinha”.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/06/2025 às 16:25:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57465017062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.